Tribunal: TJMT
Processo: 1020554-87.2022.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020554-87.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WALDIR CECHET JUNIOR - CPF: 109.725.058-06 (ADVOGADO), POSTO DE SERVICOS DE COMBUSTIVEIS B H LTDA - CNPJ: 11.436.522/0001-57 (AGRAVADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0009-00 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1020554-87.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: POSTO DE SERVICOS DE COMBUSTIVEIS B H LTDA

EMENTA

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – LIVRE CONCORRÊNCIA – MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL - RECURSO DESPROVIDO.

A prática de lucro bruto pelos postos de combustíveis em relação aos preços praticados pelos diversos agentes econômicos de abastecimento de combustíveis, não possuem tabelamento específico, bem como normatização legal, baseando-se no regime de livre mercado, somente ocorrendo abusividade, na hipótese de infração concorrencial, devendo-se manter inalterada a decisão agravada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1020554-87.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: POSTO DE SERVICOS DE COMBUSTIVEIS B H LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Interno contra a decisão proferida por essa relatora que no Agravo de Instrumento, deferiu a liminar, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico nº 1013793-14.2022.811.0041, proposta contra o Estado de Mato Grosso, julgou improcedentes os pedidos da inicial, consistentes na declaração de nulidade do Ato Infracional nº AI.2016.12.0003, aplicada pelo Procon (Id. 171.925.151).

Sustenta a regularidade da multa aplicada no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) pelo Procon/MT, nos autos do Processo Administrativo F.A n.º 51.001.004.16-007.703-8 pelo Procon Estadual.

Assevera que, é vedado ao Judiciário apreciar o mérito do procedimento administrativo, cabendo-lhe a análise apenas da legalidade ou não das decisões administrativas.

Argumenta que, não é possível a manutenção indevida da margem de lucro em patamar muito superior a 20% (vinte por cento), uma vez representar violação às normas de defesa do consumidor, ensejando a responsabilização administrativa contida nos artigos 39, incisos V e X, do Código de Defesa do Consumidor.

Requer ao final a reforma da mencionada decisão agravada.

As contrarrazões foram juntadas, manifestando pela improcedência do recurso (Id.173.460.158).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 31 de julho de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1020554-87.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: POSTO DE SERVICOS DE COMBUSTIVEIS B H LTDA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Interno contra a decisão proferida por essa relatora que no Agravo de Instrumento, deferiu a liminar, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico nº 1013793-14.2022.811.0041, proposta contra o Estado de Mato Grosso, julgou improcedentes os pedidos da inicial, consistentes na declaração de nulidade do Ato Infracional nº AI.2016.12.0003, aplicada pelo Procon.

O Agravante alega que, a decisão que concedeu provimento, ao recurso de Agravo de Instrumento para anular o Auto Infracional que gerou o Procedimento Administrativo nº 51.001.004.16-0007703 e Auto de Infração nº 2016.12.0003, com a aplicação da multa no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), determinando a não inclusão do Agravante e de seus sócios na Dívida Ativa, ou em qualquer outro órgão de defesa do consumidor ou de restrição de crédito, deve ser modificada, uma vez que é vedado ao Judiciário apreciar o mérito do procedimento administrativo, cabendo-lhe, apenas, a análise apenas da legalidade ou não das decisões administrativas.

Pois bem.

A decisão proferida no julgamento do mérito do Agravo de Instrumento apreciou toda a matéria, não merecendo qualquer reparo. Vejamos:

In casu, verifico que a parte Autora foi devidamente notificada, sendo proferida decisão administrativa (Id. 821.095.08), condenando a Apelante ao pagamento da multa de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), em decorrência da prática abusiva de elevação do preço do etanol no período compreendido entre os dias 14/06/2015 e 14/09/2015 com margem de lucro bruto entre 34,71% e 44,94 entre o valor de revenda e o valor do combustível vendido na refinaria. Contra este decisum a reclamada recorreu administrativamente, sendo o recurso foi desprovido (Id. 821.095.09).

A lavratura do Auto de Infração, obedeceu o procedimento administrativo, além de que as decisões administrativas estão em conformidade com o art. 46 do Decreto nº 2.181/97, devidamente motivadas

Cumpre destacar que o PROCON é um órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, criado pelo Decreto nº 2.181/97, possuindo competência para lavrar Autos de Infração, visando à proteção dos interesses dos consumidores.

De todo o processado, entendo que assiste razão ao Agravante, em relação à decisão administrativa retromencionada, diante da fragilidade probatória constantes dos autos, sopesando tanto os fatos do agente fiscalizador, bem como na fundamentação legal.

Registro, ainda, que a atuação do Judiciário sobre as decisões administrativas daquele órgão se limita à sua legalidade ou não. Nesse sentido, trago o entendimento da jurisprudência pátria:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO NO QUAL FOI IMPOSTA MULTA PELO PROCON – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO ADMINISTRATIVO PELO JUDICIÁRIO – PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR – DECISÃO FUNDAMENTADA – SUBSUNÇÃO CORRETA DA CONDUTA COM A SANÇÃO APLICADA – MULTA APLICADA PELO PROCON – LEGITIMIDADE – RESPEITO AOS PRECEITOS LEGAIS – MULTA ARBITRADA EM QUANTUM RAZOÁVEL – NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não cabe ao Poder Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, cabendo-lhe apenas dizer se estes estão em conformidade com a lei e com o ordenamento jurídico. O Procon é órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e possui competência para receber reclamações dos consumidores, instaurar processo administrativo e aplicar as punições previstas em leis. Se o processo administrativo cumpriu corretamente todas as etapas, não há falar em ilegalidade. A aplicação de multa pelo Procon, por ofensa ao Código de Defesa do Consumidor, não viola o princípio da legalidade, máxime considerando o teor dos artigos 56 e 57 do referido Código e o Decreto Federal 2.181/97. A multa arbitrada em quantum razoável e dentro dos limites estabelecidos pelo CDC deve ser mantida. (TJMS - Apelação nº 0805881-84.2015.8.12 - Relator (a): Des. Vladimir Abreu da Silva. Comarca: Dourados Órgão julgador: 5ª Câmara Cível. Data do julgamento: 16/02/2016. Data de publicação: 18/02/2016).”

Foi pacificado no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no julgamento da Apelação Cível nº 38365/2017, em decisão unânime da relatoria do eminente Desembargador Marcio Vidal em sessão realizada pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo 09/12/2023, no sentido de NÃO se imputar limitação da lucratividade, mesmo que superior a 20% em relação ao lucro bruto auferidos pelos postos de combustíveis, reconhecendo que não existem provas no processo administrativo de que a Agravante tenha vendido Etanol com margem de lucro abusiva, e por tal fato, não poderia ter sido multada:

“VOTO EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1° VOGAL) Senhor Presidente: Peço vênia a Vossa Excelência, porque nossa Câmara tem um precedente e votei nesse sentido. De modo que, acompanho o voto de Vossa Excelência em relação aos agravos retidos, mas dou parcial provimento ao recurso para afastar a condenação na obrigação de não praticar a venda do álcool etílico hidratado aos consumidores com a margem de lucro, superior a 20% (vinte por cento), tal –como votamos no recurso mencionado pelo Doutor Saulo na Tribuna. Penso que a Câmara precisa alinhar esse entendimento. É como voto. VOTO (RETIFICAÇÃO) EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR), Egrégia Câmara: Eminentes pares: Após ouvir, atentamente, a sustentação do patrono do Apelante e o voto da Desembargadora Maria Erotides Kneip, rememorei que, em julgamento pretérito, houve a modificação do entendimento desta Câmara, no que tange à limitação da lucratividade dos postos de combustível, neste Estada, em decorrência dos fatos noticiados na Ação Civil Pública. Sobre a questão, tem-se que a condenação deva se restringir ao período atribuído na peça inicial, não podendo ser imputada a limitação da lucratividade, a 20% (vinte por cento), ad aeternum, posto' deverem ser considerados outros fatores, mercadológicos, econômicos e contábeis-, e, inclusive, a existência de regulação do mercado em referência, pela Agência Nacional do Petróleo (ANP) e pela Lei Federal n° 9.478/97 (Lei do Petróleo). Por tais razões, RETIFICO o voto outrora lançado, apenas, para dele decotar a limitação prospectiva da lucratividade. Ante o 'exposto, DESPROVEJO os Recursos de Agravo Retido e atinente ao Apelo interposto pela Comercial de Combustível Santa Edwiges LTDA, a ele DOU PROVIMENTO, EM PARTE, alienas para restringir a limitação da margem de lucro ao período de tempo atribuído na inicial. É como voto.

VOTO EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2° VOGAL) Egrégia Câmara: Acompanho o voto retificado do Relator.

(Apelação Cível nº 38365/2017, Relator: Eminente Desembargador Marcio Vidal em sessão realizada pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo em 09/12/2023)”

Tal celeuma também foi pacificada no julgamento da Apelação Cível, pelas Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, em julgamento realizado por esse Sodalício em 13/12/2022, reconhece que os preços praticados pelos diversos agentes econômicos de abastecimento de combustíveis com fundamento na inexistência de tabelamento específico e no regime de livre mercado, somente será abusivo quando decorrer de infração concorrencial:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – APELAÇÃO - VENDA DE COMBUSTÍVEL – ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO - AUMENTO ABUSIVO DOS PREÇOS E DOS LUCROS - INFRAÇÃO À ORDEM ECONÔMICA E AOS DIREITOS DOS CONSUMIDORES – AUSÊNCIA NORMA REGULADORA – INEXISTÊNCIA DE TABELAMENTO – LIVRE CONCORRÊNCIA – PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – RECURSO PROVIDO.
Os preços praticados pelos diversos agentes econômicos que atuam nas atividades de abastecimento de combustíveis automotivos são definidos em regime de livre mercado, considerando fatores como: custos de aquisição do produto, margem líquida de remuneração, despesas operacionais, impostos incidentes e padrão de concorrência existente em cada mercado.”

É essencial para o bom funcionamento do mercado, na ausência de falhas deste, que as empresas cobrem o quanto acreditem ser mais eficiente em termos de custo-benefício. Assim, o preço do álcool etílico hidratado só será abusivo quando decorrer de infração concorrencial, de modo que, finalizado o ilícito antitruste, os preços tenderiam a voltar ao do mercado normal. A margem bruta de lucro constitui indicador inadequado para comprovar o suposto aumento abusivo dos lucros, pois analisa somente a diferença entre o preço de aquisição do combustível na distribuidora e o preço de revenda do produto aos consumidores, desconsiderando os demais custos inerentes ao desempenho da atividade do posto de combustíveis.

(N.U 1025240-04.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2022, publicado no DJE 20/12/2022).”

Assim, a priori, existem elementos que autorizam reconhecer a plausibilidade do direito invocado pelo Agravante, após a análise da situação concreta dos autos e dos documentos instruidores deste agravo, capaz de justificar o deferimento da pretensão recursal, em decorrência do regime de livre mercado e somente será considerado abusivo, na hipótese de configurar infração concorrencial.

Por todo o exposto, em conformidade com a mudança de entendimento adotado deste Sodalício, em casos análogos, DOU PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Agravante, para anular o Auto Infracional que gerou o Procedimento Administrativo nº 51.001.004.16-0007703 e Auto de Infração nº 2016.12.0003, com a aplicação da multa no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), determinando a não inclusão do Agravante e de seus sócios na Dívida Ativa, ou em qualquer outro órgão de defesa do consumidor ou de restrição de crédito.

Por fim condeno a Agravada no pagamento dos honorários de sucumbência no patamar de 15 % sobre o valor atualizado da causa em prol do patrono da Agravante, em decorrência do trabalho adicional realizado em sede recursal.

Após a análise da situação concreta dos autos e dos documentos instruidores deste agravo, NÃO vislumbro qualquer desacerto na decisão recorrida, capaz de justificar o deferimento da pretensão recursal.

Imperioso consignar, contrariamente do que foi alegado nas razões recursais, que, foi pacificado no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, através da decisão unânime no julgamento da Apelação Cível nº 38365/2017, da relatoria do eminente Desembargador Marcio Vidal, reconhecendo a NÃO imputação de limites em relação à margem de lucros, inclusive, superior a 20% em relação ao lucro bruto auferidos pelos postos de combustíveis.

Também foi reconhecido por esse Sodalício, no julgamento da Apelação Cível 025240-04.2019.8.11.0041, perante a Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, com julgamento ocorrido em 13/12/2022, reconhecendo a que o preços praticados pelos diversos agentes econômicos de abastecimento de combustíveis, não possuem tabelamento específico, bem como normatização legal, baseando-se no regime de livre mercado, somente ocorrendo abusividade, na hipótese de infração concorrencial.

Com a devida vênia, o Agravante, equivocou, quando alegou que o poder judiciário não poderia anular o ato administrativo manifestamente ilegal, contrariando a jurisprudência:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUALCUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE CRÉDITO. CONSÓRCIO DE BEM IMÓVEL.DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO PARTICIPANTE. PRAZO. TRINTA DIASAPÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. ENTENDIMENTO FIRMANDO NO RESP Nº1.119.300/RS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. Precedente firmado em recurso representativo da controvérsia.

3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1741693/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/2/2020, DJe 19/2/2020).

Caberá ao poder judiciário rever o mérito do ato administrativo quando houver perigo de lesão ou ameaça de direito, conforme teor contido no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, que determina que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.

Deve-se concluir que, ao ser constatada a ilegalidade do ato administrativo impugnado, é absolutamente possível socorrer-se do poder judiciário para, amparando-se por direito constante no rol das garantias fundamentais, qual seja, a inafastabilidade do controle judiciário, ver resguardado o seu direito,

É certo que, o controle dos atos administrativos pelo Poder Judiciário, deve ser considerado como meio de preservação dos direitos individuais, buscando a garantia aos administrados a vinculação e observância a normas e princípios do Estado Democrático de Direito.

Nos autos, ficou demonstrado, que a multa aplicada, em decorrência em decorrência da prática abusiva de elevação do preço do etanol no período em decorrência da comercialização da venda do litro de etanol com margem de lucro bruta que variava entre 34,71% e 44,94% no período de 14/06/2015 e 14/09/2015, mais especificamente nos dias 12 e 14 de junho de 2015; 13 e 14 de julho de 2015; 14 de agosto de 2015; e 11 e 14 de setembro de 2015, com a aplicação da multa no valor de R$ 80.000.00 (oitenta mil reais), não possui fundamento legal, em decorrência da inexistência de tabelamento específico, bem como no regime de livre mercado, devendo, apenas, ser considera a abusividade quando decorrer de infração concorrencial e ficar demonstrado que a Agravada tenha vendido combustível com margem de lucro abusiva.

Assim, entendo que tais argumentos bastam para NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Agravo Interno interposto, mantendo-se incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2023